Tribunal: TJBA
Processo: 0700567-25.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700567-25.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PATRICK BATISTA MOINHOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ARTIGO 171,
CAPUT
,
NA FORMA DO ART. 71 E ART. 168, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
E AO PAGAMENTO DE
2
3 (
VINTE E TRÊS
) DIAS-MULTA, NO MENOR VALOR LEGAL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA PROVA JUNTADA EM FORMATO DE PRINTS DE TELA DO WHATSAPP.
REJEIÇÃO
.
PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE CONSIDERAR VÁLIDA A PROVA OBTIDA POR MEIO DE PRINTS DO WHATSAPP, AINDA QUE NÃO SUBMETIDOS À PERÍCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS, COMO NO CASO CONCRETO.

DELITO DE ESTELIONATO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
IMPROVIMENTO
.
ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE DURANTE O RELACIONAMENTO AFETIVO MANTIDO COM A VÍTIMA, O RÉU OBTEVE VANTAGEM
PECUNIÁRIA,
PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA E AFEIÇÃO DA PARCEIRA, ENGANANDO-A MEDIANTE EMPREGO DE ARTIFÍCIOS, ARDIS E DISSIMULAÇÕES. M
ATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL AVALIADA COMO VEROSSÍMEL E INCONTESTE, CORROBORADA, A SEU TURNO, PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO CADERNO PROBATÓRIO. VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

D
OSIMETRIA
.
PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA.
INACOLHIMENTO
.
PENA-BASE FIXADA NO MENOR PATAMAR LEGAL PARA OS CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL.

PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
INVIABILIDADE.
F
IXAÇÃO DO DANO MORAL QUE OBSERVOU AS CONDIÇÕES DO RÉU, O PROVEITO QUE OBTEVE COM O ILÍCITO, A REPERCUSSÃO DOS FATOS E A MAIOR INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA.
MANTIDO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.

REJEITADA PRELIMINAR.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0700567-25.2021.8.05.0103
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de
Ilhéus
/BA, em que figura como Apelante o Réu
PATRICK BATISTA MOINHOS MASCARENHAS
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo
,
m
antendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora